Tribunal: TJES
Processo: 0000830-94.2021.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000830-94.2021.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GERIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO A LIBERDADE E EMPREGO DE ARMA DE FOGO - NULIDADE - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO - ABSOLVIÇÃO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA - DECOTE DE CAUSA DE AUMENTO DA ARMA DE FOGO - DETRAÇÃO PENAL - RECURSO NÃO PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000830-94.2021.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GERIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS, VAGNER OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LUIZ PAULO DE SOUZA VIANNA - ES21863-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por
Gerivaldo Francisco dos Santos
e
Vagner Oliveira Santos
em face da r. sentença prolatada pela MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de São Gabriel da Palha, que os condenou nas sanções do
art. 157, § 2°, inciso II e V, §2°-A, inciso I, c/c art. 70, todos do Código Penal
, às respectivas penas de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e (cinquenta) dias-multa e 18 (dezoito) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 77 (setenta e sete) dias-multa, a serem cumpridas em
regime fechado
.

Em síntese, as defesas postulam a
absolvição dos acusados
, em virtude da ausência de provas da autoria. Em trato subsidiário, requerem a
redução da pena-base
e o
afastamento da causa de aumento referente ao uso de arma de fogo
, a realização da
detração penal
, com a consequente alteração de regime prisional.

É um breve relato. Passo a decidir.

Narra a denúncia que no dia 08 de junho de 2021, os acusados chegaram na casa das vítimas e solicitaram um copo de água. Ao serem atendidos, expuseram a arma de fogo e anunciaram o roubo. Em seguida, imobilizaram a vítima Edvaldo amarrando suas mãos e pediram que Jucelene se deitasse com sua filha, de apenas 6 meses, na cama. Com as vítimas contidas, passaram a arrecadar os bens do casal, empreendendo fuga com o veículo das vítimas.

A
materialidade
é provada pelos autos de apreensão e restituição.

Inicialmente, a defesa de Gerivaldo sustenta a
nulidade do reconhecimento fotográfico
por descumprimento do artigo 266 do CPP.

Não obstante à revisão da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal sobre o reconhecimento, na qual entendeu que
“as formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de "mera recomendação" do legislador”
(STJ, HC: 598886 SC 2020/0179682-3, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020), é necessário observar que
o presente caso não se limita a um único elemento probatório, qual seja, o reconhecimento fotográfico.

Além de terem sido mostradas várias fotografias, de idades semelhantes e feições distintas, a vítima apontou, sem dúvidas, os apelantes como autores dos fatos.

A vítima disse ter conversado com os apelantes por alguns minutos antes do anúncio do assalto e que pode visualizar as características e feições dos mesmos, bem como conhecia
umde seus irmãos, sendo tal dado fornecido à polícia.

Os envolvidos eram pessoas conhecidas,
de modo que não há, efetivamente, um reconhecimento nos moldes do referido artigo e sim um apontamento, uma indicação dos indivíduos que supostamente praticaram, o crime em apuração.

Sobre o tema, vejamos:

De acordo com o entendimento desta Corte, quanto ao rito do art. 226 do CPP, "Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal" de reconhecimento (AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 13/6/2022).
7. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 760.617/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.)

Não se pode olvidar, que
os apelantes foram detidos na posse de parte dos bens subtraídos.

Desse modo, afora o reconhecimento,
o conjunto probatório confirma a autoria.

Gerivaldo
disse que não participou do roubo, tendo seu irmão Vagner ido a sua casa com os itens subtraídos e pedido para que os guardasse, desconhecendo a sua origem ilícita.

Vagner
também nega a participação no roubo, dizendo que tal fato fora praticado por Junior. Entretanto, disse que recebeu o veículo subtraído porque precisava sair do Estado, já que teria praticado uma tentativa de homicídio. Afirma, que pode tal motivo deixou os outros itens subtraídos com Gerivaldo, para que os guardasse, sendo que esta não sabia da sua procedência ilícita.

Edvaldo e sua esposa Jucilene
foram uníssonas quanto à narrativa detalhada da ação criminosa, ressaltando que a todo tempo os acusados os ameaçavam com uma arma de fogo exigindo a entrega de dinheiro e arma de fogo, tendo os rendido e evadido com o veículo e demais bens do casal.

A versão dos apelantes não se sustenta diante da palavra das vítimas, a qual, em crimes contra o patrimônio, possuem especial relevância e são suficientes para comprovar a autoria quando corroborado com outros elementos.

Corrobora suas declarações o fatos dos apelantes terem sido detidos na posse dos objetos subtraídos, sem justificativa plausível, especialmente se considerado que
ambos não se
tratam de pessoas ingênuas, pois possuem outros registros criminais.

Diante do conjunto probatório narrado não há dúvidas quanto à autoria delitiva, o que
afasta o pedido absolutório.

Melhor sorte não possui quanto ao
pedido de afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo.

Inconteste a prática do crime em concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas, que foram rendidas e ameaças, bem como uma delas amarrada.

A defesa insurge-se contra
a causa de aumento do emprego de arma de fogo
, não lhe assistindo razão.

A prova é firme quanto ao emprego do armamento que, inclusive, foi apreendido na casa de Gerivaldo; reconhecido pela vítima Edvaldo e submetido a Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo, o qual constatou a sua prestabilidade e eficiência.

Posto isto, deve ser
mantida a condenação nos termos da sentença.

Melhor sorte não possui quanto ao pedido de
redimensionamento da pena
, as quais passo a analisar em conjunto.

O Magistrado fixou as penas-base em 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, fixando em desfavor dos mesmos a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

Estas foram corretamente valoradas, uma vez que a prática do crime na presença de um bebê impõe maior reprovabilidade de sua conduta.

Havendo três majorantes, o concurso de pessoas foi utilizado nesta fase, sendo as demais avaliadas na terceira, sem configurar
bis in ide
m.

Por fim, as consequências do crime devem ser negativadas, pois o temor causado na vítima afetou o seu psicológico a ponto de prejudicar a produção do leite materno e a introdução de fórmula gerou alergia alimentar no bebê, necessitando de acompanhamento médico em decorrência da ação criminosa.

Considerando que a existência de uma circunstância judicial negativa já é suficiente para elevar a pena-base o intervalo entre o mínimo e máximo previsto no preceito secundário da norma, o quantum de acréscimo efetuado encontra-se dentro dos parâmetros estabelecidos pelo STJ, razão pela qual a mantenho.

Não há atenuantes, agravantes ou causas de diminuição a serem considerados em desfavor de Gerivaldo.

Por sua vez, em face de
Vagner
, incide a
agravante da reincidência
sendo acrescida a pena em 01 (um) ano e 10 (dez) dias multa.

Milita em desfavor dos mesmos as causas de aumento relativa à restrição de liberdade, sendo acrescida a pena em (um terço).

Incide, ainda, a causa de aumento do emprego de arma de fogo, sendo aumentada a pena em (dois terços).

Por fim, aplica-se, ainda, o concurso formal de crimes, sendo acrescida a pena em (um sexto).

Mantenho, portanto, a pena definitiva em relação a GERIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS fixada em de 13 (treze) anos e 04 ( quatro) meses de reclusão e 43 (quarenta e três) dias-multa.

De igual modo, mantenho a pena de VAGNER OLIVEIRA SANTOS a pena de 18 (dezoito) anos e 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 77 (setenta e sete) dias-multa.

Mantenho o regime fechado.

Não há que se falar em detração penal, uma vez que não importará em alteração de regime no presente momento.

Posto isto, na esteira do parecer ministerial,
conheço e nego provimento aos recursos.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.